Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737281-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A AGRAVADO: MONAT MODAS LTDA, MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVIA MARIA JIBRINE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra r. decisão proferida nos autos 0038707-97.2020.8.07.0001 em fase de cumprimento de sentença, na qual o d. Juízo de origem determinou nova avaliação do bem em razão do largo lapso temporal frente a última avaliação (ID 68981673 dos autos originais). Ausente o pedido liminar nesta instância recursal (ID 19244191). Após diversas tentativas infrutíferas de intimação das partes agravadas, esta relatoria verificou ter sido proferida sentença nos autos originários e intimou o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal (ID26006040). O agravado manifestou-se ao ID 26335587 reiterando o seu interesse no julgamento do presente recurso e notificando, inclusive, o oferecimento de recurso de apelação à origem, reproduzido ao ID 26335593. No caso dos autos, não obstante a manifestação do agravante, compulsando os autos eletrônicos na instância de origem, verifica-se que, de fato, o agravante já interpôs apelação nos autos principais, o que lhe retira o interesse no julgamento do presente agravo, já que a matéria ora impugnada será devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator